Tribunal: TJDFT
Processo: 0052114-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052114-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JURANDIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados no ID 15329483, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Não havendo impugnação das partes, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9443267; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9443267, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator